Tribunal: TJBA
Processo: 0025836-38.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025836-38.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Tiago Santana Muniz Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito líquido e certo do Embargado ao recebimento de auxílio-transporte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da alegada necessidade de inclusão de ressalva quanto à compensação de valores pagos administrativamente e da caracterização de litispendência. III. Razões de decidir 3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como a anterioridade da ação considerada “em curso”, o que não se verifica, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2015, enquanto a ação nº 8082028-36.2021.8.05.0001 foi distribuída no ano de 2021. 4. Eventual necessidade de compensação de valores deverá ser arguida oportunamente na fase de execução, sendo desnecessária sua inclusão no acórdão. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A litispendência pressupõe identidade entre as ações e anterioridade da demanda considerada em curso. 2. Questões relativas à compensação de valores devem ser tratadas na fase de execução. 3. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 3º, e 1.022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0025836-38.2015.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado TIAGO SANTANA MUNIZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)